Tribunal: TJPA
Processo: 0802364-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802364-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE FONSECA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, I e IV, do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. réu que respondeu ao processo em liberdade. prisão preventiva decretada na sentença condenatória. pretendido direito de recorrer em liberdade. reincidência e maus antecedentes. segregação devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. periculosidade do coacto e risco evidente de reiteração delitiva. indícios de contumácia delitiva. gravidade concreta. necessidade de adequação da prisão ao regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença penal condenatória, qual seja o semiaberto, salvo se outro motivo justificar o encarceramento no regime mais severo. ordem conhecida e concedida, tão somente para adequar a prisão ao regime estabelecido. decisão unânime.

1.

No presente caso, em que pese o réu ter respondido à ação penal em liberdade, ao prolatar a sentença, em 06/02/2020, o juiz constatou que restou configurada a reiteração delitiva, vez que o coacto já havia sido anteriormente condenado pela prática do crime de furto, inclusive, com sentença transitada em julgado, evidenciando a reincidência, razão pela qual decretou a sua prisão, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por considerar que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes.

2.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada pelo édito condenatório para decretar a prisão cautelar se mostrou idônea, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva.

3.

Em que pese os fundamentos delineados na sentença indicarem a necessidade de se manter o paciente segregado, considerando que é reincidente, merecendo, portanto, cumprir pena em regime mais severo, constata-se que o juiz sentenciante fixou como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, o qual deve ser observado.

4.

Ordem conhecida e
concedida
,
tão somente para que seja adequada a prisão preventiva ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja semiaberto, salvo se outro motivo justificar o encarceramento em regime

fechado
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
,
tão somente para que seja adequada a prisão preventiva ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar em favor de ANDRÉ FONSECA VIEIRA, condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, I e IV, do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na sentença penal condenatória.

Consta da impetração que ao paciente, atualmente recolhido na Penitenciária Silvio Hall de Moura, foi imputada a prática de crime de furto e corrupção de menores, fato ocorrido no dia 01/05/2018, no Município de Óbidos. Aduz que o coacto permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal, contudo, na ocasião da sentença, o juízo de 1º grau negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, decretando sua prisão preventiva. Alega, ainda, a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva decretada e a carência de fundamentação da decisão exarada pela autoridade coatora. Por fim, requer a concessão da liminar, para revogar a custódia do paciente, permitido que recorra em liberdade e, subsidiariamente, a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença. No mérito, requer a concessão da Ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e “
concessão parcial da ordem, tão somente para que seja adequada a prisão preventiva ao regime inicial para cumprimento da pena fixado na sentença, salvo se outro motivo justificar o encarceramento em sistema fechado
”. É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 01/05/18, o paciente em unidade de desígnios com o menores V.N.S. e J.M.O.V., subtraiu para si objetos pertencentes à vítima Davi Araújo da Cruz, em seu estabelecimento comercial “VOCÊ ONLINE”, no município de Óbidos, ao arrombar a porta, furtando R$300,00 (trezentos reais) do caixa, 2 (dois) notebooks, 1 (um) monitor, 1 (um) par de caixa de som, máquina filmadora, gravador de voz, carteira porta cédula, 1 (um) celular, pote de plástico. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 13/07/18. O acusado restou sentenciado, em 06/02/20, e condenado pelo crime de furto qualificado previsto no art. 155, §4º, I do CP e corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA, cuja pena definitiva foi de 07 (sete) anos de reclusão e 400 dias-multa, a ser inicialmente em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão, alegando
ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que determinou a custódia preventiva do coacto, negando o seu direito de recorrer em liberdade.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, em que pese o réu ter respondido à ação penal em liberdade, ao prolatar a sentença, em 06/02/2020, o juiz constatou que restou configurada a reiteração delitiva, vez que o coacto já havia sido anteriormente condenado pela prática do crime de furto, inclusive, com sentença transitada em julgado, evidenciando a reincidência,

razão pela qual decretou a sua prisão, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por considerar que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, e a fim de se evitar a prática de novos crimes. Insta transcrever a parte da sentença que decretou a medida extrema, dispondo,
in verbis
:

“O apenado
não poderá apelar em liberdade, haja vista que já possui contra si condenação transitada em julgado, por crime da mesma espécie
. Assim, verifico ser necessária a prisão preventiva do réu
a fim de evitar novos crimes
, pelo que a
ordem pública merece ser preservada
, razão pela qual determino a expedição de mandado de prisão preventiva. Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina”.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada pelo édito condenatório para decretar a prisão cautelar se mostrou idônea, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. RÉU CONDENADO À PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que maus antecedentes e reincidência específica evidenciam a necessidade de prisão a fim de garantir a ordem pública.

2. O acusado foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime fechado, não havendo falar em incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 50.624/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).

Dessa forma, em que pese os fundamentos acima delineados indicarem a necessidade de se manter o paciente segregado, considerando que é reincidente, merecendo, portanto, cumprir pena em regime mais severo, constata-se que o juiz sentenciante fixou como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, o qual deve ser observado.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial
, conheço e
CONCEDO a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tão somente para que seja
adequada a prisão do paciente ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, qual seja semiaberto
, salvo se outro motivo justificar o encarceramento em regime fechado, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2020